Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1000499-13.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) denúncia oferecida pelo Ministério Público em 18/outubro/2024 e recebida após 04 dias; (iii) audiência de instrução redesignada para a data de 07/março/2025, a fim de readequar a pauta de julgamento.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se: (i) é possível analisar a tese de ausência de periculum libertatis; (ii) há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece da tese de ausência de periculum libertatis se já foi apreciada em habeas corpus pretérito.
6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, excesso de prazo para formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, I e II; Constituição da República, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS e AgRg no RHC n. 151.951/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000499-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CESAR ALVES ROSA - CPF: 017.294.411-22 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSIA PEREIRA FELLON - CPF: 063.156.801-86 (VÍTIMA), PAULO CESAR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 060.934.961-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(ii)
denúncia oferecida pelo Ministério Público em 18/outubro/2024 e recebida após 04 dias;
(iii)
audiência de instrução redesignada para a data de 07/março/2025, a fim de readequar a pauta de julgamento.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se:
(i)
é possível analisar a tese de ausência de
periculum libertatis
;
(ii)
há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se conhece da tese de ausência de
periculum libertatis
se já foi apreciada em
habeas corpus
pretérito.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, excesso de prazo para formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I e II
; Constituição da República, art. 5o, LXXVIII
; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS,
AgRg no RHC n. 179.767/RS e AgRg no RHC n. 151.951/RS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que manteve a prisão preventiva do paciente
Cesar Alves Rosa
, a fim de garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 06/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Irresignada, a impetrante alega o excesso de prazo no processo-crime, pois o paciente está preso cautelarmente há 03 (três) meses e, até o momento, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada pelo Juízo de origem, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda, sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos a justificar a necessidade de manter a medida segregatícia.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 262554292).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 263983018).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 267889275).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, registra-se que esta Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n. 1029720-75.2024.8.11.0000, já analisou a alegação de ausência de
periculum libertatis
, cuja ordem foi denegada na data de 26/novembro/2024, à unanimidade, nos termos da ementa a seguir:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça contra a sua ex-companheira; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração de delitiva e da necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos da proteção da Lei Maria da Penha.

6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Assim, imperiosa extinção do remédio constitucional sem resolução de mérito no que diz respeito à alegação de ausência de
periculum libertatis
, tendo em vista que a tese em questão já foi devidamente apreciada em
habeas corpus
pretérito.

No que tange à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, entendo que a irresignação defensiva não persiste.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

In casu
, ressai dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 06/outubro/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 08/outubro/2024 e indiciou o paciente pelo delito de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.

A inicial acusatória foi oferecida em 18/outubro/2024 e, após 04 dias, o Juízo de origem recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente, a qual ocorreu em 24/outubro/2024.

A defesa técnica do paciente apresentou resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento foi designada, inicialmente, para 17/fevereiro/2025.

Todavia, o Juízo de origem redesignou a data da audiência para 07/março
/2025, a fim de readequar a pauta de julgamento, considerando que o magistrado exerce suas funções em duas comarcas e que haverá a troca de titularidade da Promotoria de Justiça na Comarca de São José dos Quatro Marcos, cujo novo promotor “
também realizará audiências judiciais junto às Varas Cíveis da Comarca de Mirassol D’Oeste
”.

Assim, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, não se verifica qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda que a audiência de instrução tenha sido redesignada uma vez, a alegada demora deste ato processual, de forma isolada, não é suficiente para caracterizar o excesso de prazo para o encerramento da instrução, visto que esta aferição pressupõe a análise da totalidade do rito processual (AgRg no RHC n. 186.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024).

Ademais, há prognóstico de breve encerramento da instrução processual, não havendo o transcurso desarrazoado ou injustificado a denotar a morosidade do Juízo de origem em proceder com o encerramento da ação penal.

Com tais considerações, julgo
extinto
parcialmente o
habeas corpus
sem resolução de mérito e, na parte remanescente,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025